Tribunal: STF
Processo: RE 1452570
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/21. NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA.



    1. A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TEM O ESCOPO DE PROTEGER OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E O ERÁRIO, POR MEIO DE SANÇÕES QUE NÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PENAL, OU SEJA, TRATA-SE DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, QUE EM MUITO SE ASSEMELHA À FUNÇÃO DO DIREITO PENAL, MAS QUE A ESTE NÃO SE IGUALA.  
EM VIRTUDE DISSO, ALGUNS INSTITUTOS E PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL SÃO APLICÁVEIS AO CASO DE IMPROBIDADE, POIS PERTENCEM AO GÊNERO DO DIREITO SANCIONADOR, DOS QUAIS AQUELES SÃO ESPÉCIES. POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA, EM HARMONIA COM OS DITAMES DAS NORMAS SANCIONADORAS.



    2. SITUAÇÃO EM QUE A CONDUTA PREVISTA NO INCISO I DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO MAIS SUBSISTE, POIS ESSE DISPOSITIVO FOI REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/2021.  
ADEMAIS, O DISPOSTO NO ART. 17, § 10-F, I, DA REFERIDA LEI, PREVÊ QUE A DECISÃO DE MÉRITO NÃO PODERÁ CONDENAR O REQUERIDO POR TIPO DIVERSO DAQUELE DEFINIDO NA PETIÇÃO INICIAL.



    3. A NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REFLETE OS VALORES CONTEMPORÂNEOS DO DIREITO SANCIONADOR E A CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, NOTADAMENTE COM RELAÇÃO À NECESSIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO, DOLO, PARA CONFIGURAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS E À TAXATIVIDADE DO ROL DE CONDUTAS.



    4. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU A PETIÇÃO INICIAL.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da CF. 



    3. O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso, tendo em vista o ARE 843.989 (Tema 1.199 da repercussão geral).



    4. Em juízo de retratação, restou mantido o desprovimento do recurso de apelação. Esta a ementa do acórdão:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  TEMA 1199 DO STF. 



    LEVANDO EM CONTA QUE A CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO II DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992 - QUE EMBASOU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - NÃO MAIS SUBSISTE PELAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 14.230/2021 E QUE O ART. 17, § 10-F, I, DA REFERIDA LEI PRECEITUA QUE A DECISÃO DE MÉRITO NÃO PODERÁ CONDENAR O REQUERIDO POR TIPO DIVERSO DAQUELE DEFINIDO NA PETIÇÃO INICIAL, DESCABE, EM RAZÃO DISSO, ANALISAR AQUI EVENTUAL DOLO DA PARTE-RÉ.



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. Precedentes: ARE 1.154.908-AgR, de minha relatoria; ARE 803.568-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator